Tribunal: TJDFT
Processo: 0705515-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVADO. DOCUMENTOS NOVOS PELA RÉ. POSSIBILIDADE LEGAL. ART. 435 DO CPC. MÉRITO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DOCUMENTOS HÁBEIS. COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados em ação monitória lastreada em cheques prescritos. 1.1. Nesta sede recursal, o autor, ora apelante, pede a reforma da sentença. Impugna a concessão da gratuidade de justiça concedida ao réu, sob entendimento de que não houve qualquer elemento comprobatório da ré acerca da condição de miserabilidade. 1.2. Entende que houve infração ao devido processo legal. Princípio do venire contra factum proprium. Aduz que o magistrado acatou extemporaneamente documentos com datas e posse velhas, ou seja, dois meses após a contestação. 1.3. Requer a improcedência dos embargos em virtude do julgamento extra petita de quitação da dívida, e ausência de comprovação de pagamento dos cheques, objetos da monitória. 1.4. Por fim, requer a condenação por litigância de má-fé da apelada. 1.5. Em contrarrazões a ré pleiteia a condenação do autor por litigância de má-fé, alegando se tratar de prática de agiotagem.
2. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar às custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. 2.1. A alegação de que a ré possui patrono particular não é impedimento para concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 4o do CPC. Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 2.2. Entendimento Jurisprudencial: “(...) 2. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base elementos em concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. (...) 4. Recurso conhecido e provido.” (07026943620178070000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 04/07/2020).
3. Alegação de infração ao devido processo legal e ao princípio do venire contra factum proprium, pela alegação de juntada extemporânea dos documentos, após a apresentação da contestação, visando a comprovação da quitação da dívida. 3.1. O Juízo agiu acertadamente e, em cumprimento ao devido processo legal, pois determinou a conversão do julgamento do feito em diligência, a fim de que o autor pudesse se manifestar acerca dos documentos da ré, tendo o apelante quedado inerte, apenas impugnando o pedido de gratuidade de justiça.
4. Mérito. Documentos novos. No caso, aplica-se a regra constante do art. 435 do CPC, que trata dos documentos novos, pois como bem asseverou o Juízo, quando a ré apresentou a contestação ainda não estaria de posse dos documentos disponibilizados pela instituição bancária, a exemplo das microfilmagens. 4.1. O fato de a requerida não ter colacionado os comprovantes de pagamento no momento da sua contestação não afasta a prova de quitação da dívida, não se caracterizando, via de consequência, julgamento extra petita, nos termos do § único do art. 435 do CPC.
5. Quitação da dívida. 5.1. No caso dos autos, é imperioso constar que a apelada se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito do autor. 5.2. O que se verifica dos autos é que a ré logrou elidir a obrigação ou afastar a responsabilidade pelo pagamento, comprovando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito exigido pelo autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. 5.3. O apelante alega que os valores de cada comprovante de pagamento apresentado pela ré restam devidamente impugnados. 5.4. Em contestação, a ré alega que a origem do crédito é ilícita, pois proveniente de agiotagem, tendo anexado posteriormente os comprovantes de pagamentos realizados ao autor, que totalizam R$ 4.170,00, o que demonstram tratar-se de pagamentos realizados em detrimento daqueles três títulos de créditos juntados na inicial. 5.5. A alegação de um documento rasurado no valor de R$ 250,00, não é suficiente para afastar a demonstração de quitação da dívida, pois a ré demonstrou o pagamento de mais de R$ 3.514,81 buscados na inicial.
6. Litigância de má-fé. As partes requerem a condenação uma da outra por litigância de má-fé. 6.1. Não comprovada quaisquer das hipóteses autorizadoras, nada no sentido de “intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária” (STJ, AgInt no AREsp 1864736/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma julgado em 28/06/2021, REPDJe 04/10/2021), os pedidos devem ser indeferidos.
7. Apelação improvida.